Tribunal: TJDFT
Processo: 0717210-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717210-60.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: PETER DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – Inas/DF contra sentença (ID 68183710) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Peter dos Santos, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela parte autora, para condenar o réu a autorizar o custeio do procedimento de ablação hepática por radiofrequência indicado pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Após a interposição da apelação (ID 68183716), o autor juntou nos autos documento novo, a fim de demonstrar o descumprimento da tutela de urgência deferida no curso do processo de origem e, consequentemente, a pertinência da multa confirmada na sentença, cuja matéria é objeto do presente recurso (IDs 68183720, 68183721, 68183722 e 68469360). Segundo art. 435 do CPC, “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Ante o exposto, com base no art. 7o do CPC, intimem-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre os documentos de IDs 68183720, 68183721, 68183722 e 68469360. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora